Tribunal: TJDFT
Processo: 0703221-59.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
CIVIL. CONDOMÍNIO. QUEIMADURA EM SAUNA A VAPOR - DEFEITO NA INSTALAÇÃO – SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE AR QUENTE PRECÁRIA. NOTIFICAÇÃO DA CONSTRUTORA INEXISTENTE. CULPA SOLIDÁRIA ENTRE CONSTRUTORA E CONDOMÍNIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.

2. In casu, narra o autor que, em 17/08/2019, sofreu queimaduras de segundo grau em seu pé esquerdo devido à falha na instalação e falta de sinalização da saída de ar quente na sauna do Condomínio Top Life Taguatinga. Relata que em razão do acidente ficou afastado das atividades laborais por dezoito dias, deixando de receber remuneração. Requer a condenação dos réus no pagamento de indenização por danos materiais, danos morais, danos estéticos e lucros cessantes. A sentença condenou os réus no pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 o que ensejou a interposição do presente recurso.

3. Incontroversos os fatos de que o autor teve parte de seu corpo queimada em virtude de acidente ocorrido em sauna localizada no condomínio réu e que outros frequentadores da sauna também se queimaram gravemente no mesmo local (ID 19896447).

4. Inobstante o projeto de edificação do condomínio, incluindo a área da sauna, ter sido aprovado antes da Instrução Normativa DIVISA/SVS No 7 DE 02/06/2017, existem falhas de construção que deveriam ter sido observadas pela empresa construtora, como a colocação de grade de proteção na saída de vapor, indicada no próprio manual de instalação do vaporizador (ID 19896514 - Pág. 8). Por sua vez, ciente o condomínio de que ocorreram acidentes com queimaduras na sauna ocasionados pela saída de vapor quente, era obrigação de seus administradores verificar eventual falha na instalação e procurar a empresa construtora para a realização dos respectivos ajustes, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que, inobstante estar vigente o período de garantia da obra, não há nos autos qualquer prova de que o condomínio tenha intimado a construtora para sanar os problemas na sauna. A inércia do condomínio em convocar a construtora para sanar problemas da edificação trouxe para si parte da culpa pelos acidentes ocorridos na sauna.

5. Noutra via, a imagem de ID 19896429 demonstra ser praticamente inexistente a sinalização do local de saída de vapor quente. A placa com a indicação de “cuidado - saída de vapor” situada a poucos centímetros do chão da sauna não é perceptível aos frequentadores da sauna a vapor, ainda mais quando em uso, visto que a visibilidade é consideravelmente diminuída.

6. Além disso, as fotos de ID 19896430 e 19896431 demonstram que a porta da sauna está em local muito próximo à saída de ar quente, de forma que o usuário tem que obrigatoriamente parar em frente ao duto de saída de vapor para que tenha acesso à porta de saída, devendo parar ali enquanto realiza a abertura da porta, o que potencializa o risco de queimaduras já tantas vezes ocorridas e relatadas.

7. Verifica-se, ainda, que após a notícia deste acidente na sauna (ID 19896427), o local da porta de entrada foi alterado, a sinalização melhorada e a grade de proteção colocada (ID 19896561, 19896568 - Pág. 3/4, 19896430 e 19896431), atos que poderiam ter sido realizados anteriormente, ante o relato de outros acidentes no local.

8. Assim, resta claro que o condomínio tinha ciência dos acidentes ocorridos na área da sauna, da escolha inadequada do local de saída de gazes do vaporizador, da precária sinalização da saída de ar quente e que somente mobilizou-se para eliminar os problemas após a ocorrência do acidente objeto dos presentes autos. Dessa forma, comprovada a inércia do condomínio ante o problema relatado anteriormente pelos condôminos, resta caracterizada a responsabilidade por acidentes ocorridos naquele local.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.